Tribunal: STF
Processo: RE 429873
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE GARANTIA DO
 TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR 110/01. ADESÃO. ATO JURÍDICO
PERFEITO. CF, ART. 5º, XXXVI.
I. - Embargos de declaração opostos
à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
30.3.2005, ao apreciar o RE 418.918/RJ, Relatora a eminente Ministra
 Ellen Gracie, conheceu do recurso da Caixa Econômica Federal e
deu-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, ao entendimento
de que a decisão que desconsidera o Termo de Adesão a que alude a
Lei Complementar 110/01, assinado pela Caixa Econômica Federal e
pelos trabalhadores, viola o instituto do ato jurídico perfeito (CF,
 art. 5º, XXXVI). Precedentes.
III. - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental. Não-provimento deste.